Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, “caput”), em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A Defesa pleiteia a absolvição, sob o fundamento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória, além da exclusão do valor fixado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência de gênero; e (ii) definir a possibilidade de fixação de indenização mínima por dano moral à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
5. A ameaça é crime formal e se consuma com a intimidação da vítima, ainda que o mal prometido não se concretize, podendo ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico.
6. A prova testemunhal, somada aos documentos e circunstâncias do flagrante, demonstra a materialidade e a autoria do delito, não havendo dúvidas razoáveis que justifiquem a absolvição.
7. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando corroborada por outros elementos de prova.
2. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral à vítima de violência doméstica, conforme o Tema n. 983 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 147; CPP, arts. 156, 386, III e VII, e 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 983/STJ; Súmula n. 588/STJ.